Tribunal: TJES
Processo: 0003648-81.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Leve
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003648-81.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARISNALDO SILVA SANTOS EVENCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARISNALDO SILVA SANTOS EVÊNCIO
, em face da Sentença de fls. 95/97, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o condenou por infringir o disposto nos Arts. 129, §9º e 147, na forma do Art. 69, todos do CP
,
aplicando-lhe a pena de 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção em regime inicial semiaberto.

O
apelante,
a
fls.
100/105
,

pretende sua absolvição,
a
lega
ndo
insuficiência de
provas
das ameaças
e de legítima defesa
quanto ao crime de
lesões corporais. Subsidiariamente, requer a desclassificação para contravenção penal de vias de fato, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e regime menos gravoso. Por fim, arbitramento de honorários ao dativo.

Contrarrazões a fls.
113/117
e man
ifestação da Procurador
i
a de Justiça
(id.
3617491
), ambos
pelo
desprovimento do recurso.

R
ecebo o recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais, previstos nos Arts. 593 a 603 do CPP.

Extrai-se da denúncia que
“(...
)
no dia 22 de junho de 2019, por volta das 22h22min, nesta Cidade e Comarca de São Mateus/ES; o ora denunciado ofendeu a integridade corporal e ameaçou de morte a sua companheira, a v
í
tima Rozelita dos Santos
(...) após um
churrasco perto de sua residência na companhia da f
il
ha, outros parentes e amigos, a v
í
tima foi para casa e chegando na residência foi surpreendia pelo denunciado que a agrediu co
m um
soco no rosto, causando-lhe as les
õ
es descritas no laudo pericial.
Ato contínuo, após ser agredida, a vítima atemorizada saiu para rua, no
intuito de conseguir socorro, mas o denunciado a perseguiu co
m
u
m
facão na m
ã
o a ameaçando de morte. Infere-se que diante da situa
ç
ão acima delineada, vizinhos conseguira
m
intervir, retirando o facão de posse do denunciado e a v
í
tima acionou a Polícia Militar que chegou no local e conduziu todos para delegacia.
(...)”.

Quanto
às materialidades delitivas, restaram comprovadas pelo
Boletim Unificado de fls. 06/07-v, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 11/11-v, no qual ficaram constatadas as lesões sofridas pela vítima
Rozelita dos Santos,
bem como pela prova testemunhal.

No que tange à autoria, diversamente do que sustentou a defesa, a prova testemunhal colhida nos autos demonstrou a ocorrência de agressões à vítima e deixou claro seu temor com as ameaças de mal injusto proferidas por

ARISNALDO SILVA SANTOS EVÊNCIO
.

Cumpre d
estac
a
r
, primeiramente, trechos dos depoimentos prestados pela vítima na esfera policial:

(...) Que a declarante convive com ARISNALDO há 20 anos; que do relacionamento possuem dois filhos, sendo uma de 14 anos e um de 18 anos; que não foi a primeira vez que a vítima foi agredida; que na data de hoje a declarante estava na rua, em frente à casa da vizinha, juntamente com sua filha e outros parentes e amigos; que todo final de semana é costume fazer um churrasco; que ARISNALDO não estava na festa, pois não gosta de sair e não gosta que a declarante saia; que a declarante foi para casa e ARISNALDO havia trancado o portão; que um vizinho quebrou o cadeado para que a declarante entrasse em sua residência; que quando a declarante entrou em casa ARISNALDO a agrediu com um soco no rosto, mais precisamente na região próxima ao olho direito; que depois de ser agredida a declarante saiu da casa e foi para a rua, sendo que ARISNALDO a seguiu e estava com um facão ameaçando a declarante; que os vizinhos interviram e conseguiram retirar o facão das mãos de ARISNALDO, momento em que a declarante acionou a Polícia Militar; que a declarante possui medida protetiva em seu favor, sendo concedida em mais de uma ocasião.

Em juízo, a vítima ressaltou
“que residiu co
m
o
acusado durante 20 (vinte) anos; Que possui dois fi
l
hos do relacionamento; Que continua co
m
o denunciado; Que confirma os fatos narrados na den
ú
ncia; Que o vizinho quebrou o cadeado do port
ã
o para ela entrar; Que
ARISNALDO
pegou o
f
acão para agredir o vizinho; Que foi ameaçada pelo denunciado; Q
ue
estavam bebendo juntos, ocasião em que o acusado desferiu u
m
soco em seu rosto; Que precisou suturar Iesão decorrente da agressão; Que
o
acusado a ameaça diversas vezes dizendo que vai matá-la;
(...)
; Que
ARISNALDO
fica agressivo quando bebe.
(...)” .

Ademais, importante ressaltar que o entendimento jurisprudencial é pacífico pela
“relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.”
(STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021), em especial, quando

seu relato é
firme e harmônic
o
com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução,
possui
ndo
alto valor probatório,
como verificado
neste caso
.

Nesse sentido, cito recentes

julgados desta Corte Estadual
:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.(...) 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
.3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180043452, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÊSTICA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APELO IMPROVIDO.
1. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha restam comprovadas pela prova oral produzida e demais provas constantes do caderno processual, em especial pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais. 2. M
erece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (crimes contidos no âmbito da Lei Maria da Penha) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, especialmente por ocorrerem no seio familiar, sem testemunhas oculares.
3. APELO IMPROVIDO .
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006140028199, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

Corroborando as declarações da vítima, em juízo (mídia de fl. 80), o
PMES Giovani Lyrio
relatou que ao chegar no local encontrou a vítima sangrando, sendo que esta ainda informou que teria sido ameaçada de morte pelo apelante. A filha da vítima e do apelante,
Nathielle dos Santos Evêncio
, confirmou os fatos relatados na denúncia, além de ratificar que seu pai proferiu ameaças contra sua genitora.

Aliás, o próprio réu, no interrogatório judicial,
"(...) confessou parcialmente os fatos narrados na den
ú
ncia. Na ocasião, declarou que eles estavam bebendo desde cedo; Que a v
í
t
im
a saiu de casa e o acusa
d
o fechou o port
ã
o; Que
Rozalita
voltou nervosa e o acertou co
m
u
m
peda
ç
o de cano; Que no intuito de se defender, desferiu u
m
soco contra a ofendida; Que n
ã
o utilizou o facão
para amea
ç
á-la,
tampouco a perseg
ui
u co
m
o fac
ã
o; Que n
ã
o se le
m
bra que pegou o facão naquele dia; Que já brigaram outras duas vezes, mas nunca a agrediu f
i
sica
m
ente; Que apesar da medida protetiva existente, conviviam juntos
(...)
”.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito de vias de fato (21, Decreto-Lei n.º 3.688/41), não merece prosperar. Isso porque a contravenção de vias de fato se configura em um mero entrevero, com agressões mútuas, mas que não deixam lesões ou sequelas, situação diferente da narrada na denúncia e comprovada pelas provas carreadas aos autos, as quais demonstram, sem dúvidas, a agressão sofrida pela vítima.

A respeito da tese defensiva de legítima defesa,
não há nenhuma prova de que a vítima teria agredido o réu ou de que esta teria dado início às agressões,
pois

foi realizado exame de lesões corporais no acusado (laudo de fl.
25
)

que
não apontou ofensa a sua integridade corporal, o que comprova que não houve injusta agressão que fosse capaz
e excluir a ilicitude das agress
õe
s e a
m
eaças praticadas pelo apelante contra a v
í
ti
m
a.

Portanto, d
iante do conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima, resta claro
que o réu
agrediu e
ameaç
ou de morte
a vítima, gerou sério temor de que se concretizassem, eis que o histórico de agressividade do recorrente indicava-lhe um risco de materialização das ameaças.
Assim, merece ser mantida a condenação pelos
dos crimes previstos
no artigo 129, § 90, e artigo 147, ambos do C
ó
digo Penal, co
m

a
incid
ê
ncia da Lei n
º
11.343/06.

Por fim, quanto à dosimetria, a defesa
não apresentou impugnação fundamentada e específica, mas não há razão para reforma
, eis que as penas-bases
foram fixadas um pouco acima do mínimo legal em razão do reconhecimento dos antecedentes maculados,
“
eis que a acusado ostenta duas condenaç
õ
es co
m
trânsito em julgado em data anterior
àquela
do fato versado nos autos, sendo autorizado a util
i
zação de uma
delas para majorar a pena-base, con
f
orme orientaç
ã
o jurisprudencial do C. STF”,
devidamente comprovada
na Certidão de fl. 52.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
LESÕES CORPORAIS E
AMEAÇA –
CONJUNTO PROBAT
Ó
RIO – PALAVRA DA VÍTIMA -

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
D
iversamente do que sustentou a defesa, a prova testemunhal colhida nos autos
demonstrou a ocorrência de agressões à vítima e
deixou claro
seu
temor com as ameaças de mal injusto proferidas por

ARISNALDO SILVA SANTOS EVÊNCIO
.

2.
A

jurisprudência deste E. Tribunal Estadual
é no sentido de que
a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste-
se
de especial relevância,
em especial, quando seu relato é firme e coeso em relação às demais circunstâncias apuradas ao longo da instrução.

3.
Quanto ao pedido de desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito de vias de fato (21, Decreto-Lei n.º 3.688/41), não
merece
prosperar. Isso porque a contravenção de vias de fato se configura em um mero entrevero, com agressões mútuas, mas que não deixam lesões ou sequelas, situação diferente da narrada na denúncia e comprovada pelas provas carreadas aos autos, as quais demonstram, sem dúvidas, a agressão sofrida pela vítima.

4.
A respeito da tese defensiva de legítima defesa,
não há nenhuma prova de que a vítima teria agredido o réu ou de que esta teria dado início às agressões,
pois
foi realizado exame de les
ões
corporais no acusado
que
não
apontou
ofensa
a
sua integridade corporal, o que co
m
prova que n
ã
o houve injusta agressão que fosse capaz e excluir a ilicitude das agress
õe
s e a
m
eaças praticadas pelo apelante contra a v
í
ti
m
a.

5. Q
uanto à dosimetria, a defesa
não apresentou impugnação fundamentada e específica, mas não há razão para reforma
, eis que as penas-bases
foram fixadas um pouco acima do mínimo legal em razão do reconhecimento dos antecedentes maculados
.

6
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.